Tribunal: TJPA
Processo: 0003886-40.2018.8.14.0089
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES PRATICADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO EM JUÍZO. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. 1. A materialidade e a autoria dos delitos em apreço restaram devidamente comprovadas pela documentação probatória, coerente e harmônica, acostada aos autos, especialmente pelas palavras da vítima, que possui real valor probante na prática dos crimes na natureza dos autos.2. Não é o caso de aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois, com as provas produzidas, não houve dúvidas no juízo de convencimento do julgador. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE ELEVOU EM 06 (SEIS) MESES A PENA UTILIZANDO-SE DE PROCESSOS EM CURSO. READEQUAÇÃO. SÚMULA 444 DO STJ. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO POR SER O MAIS ADEQUADO ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1.Inquéritos policiais, processos em andamento, absolvições ou condenações criminais extintas há mais de cinco anos não podem ser valorados negativamente na fixação da pena-base, a título de maus antecedentes, conduta social ou personalidade desfavoráveis, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). In casu, pela análise da Certidão acostada, apesar de diversas anotações (04 processos), inclusive com condenação com apelação penal interposta, e processo em tramitação em Vara do Tribunal do Júri, nenhum possui condenação transitada em julgado. 2.Apesar da reforma da pena base para o mínimo legal, mantenho o regime inicial de cumprimento semiaberto fixado na sentença, o que desconfigura a reformatio in pejus. por ser o mais apropriado às características do caso em concreto, e o grau de periculosidade do ora recorrente. Isso porque, conforme depoimentos da vítima, o crime foi praticado próximo à meia noite, momento em que o ora recorrente, de forma ardilosa, bloqueou a estrada com uma madeira, impedindo que a motocicleta manobrada pela vítima passasse no local. E foi quando o iniciou sua empreitada criminosa, e utilizando-se de uma arma branca (faca), consumou o crime, subtraindo o celular da vítima. Ressalvando-se que a vítima ainda narrou a existência de uma terceira pessoa não identificada que estava observando e dando suporte ora recorrente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0003886-40.2018.8.14.0089
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA MELGAÇO/PA - VARA ÚNICA
APELANTE: ABRAÃO ALVES COSTA (DEFENSOR PÚBLICO: DR BRUNO ARANHA E MARANHÃO)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES PRATICADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO EM JUÍZO. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE.
1. A materialidade e a autoria dos delitos em apreço restaram devidamente comprovadas pela documentação probatória, coerente e harmônica, acostada aos autos, especialmente pelas palavras da vítima, que possui real valor probante na prática dos crimes na natureza dos autos.
2. Não é o caso de aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois, com as provas produzidas, não houve dúvidas no juízo de convencimento do julgador.
DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE ELEVOU EM 06 (SEIS) MESES A PENA UTILIZANDO-SE DE PROCESSOS EM CURSO. READEQUAÇÃO. SÚMULA 444 DO STJ. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO POR SER O MAIS ADEQUADO ÀS CARACTERISTICAS DO CASO EM CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.I
nquéritos policiais, processos em andamento, absolvições ou condenações criminais extintas há mais de cinco anos não podem ser valorados negativamente na fixação da pena-base, a título de maus antecedentes, conduta social ou personalidade desfavoráveis, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF).
In casu,
pela análise da Certidão acostada, apesar de diversas anotações (04 processos), inclusive com condenação com apelação penal interposta, e processo em tramitação em Vara do Tribunal do Júri, nenhum possui condenação transitada em julgado.
2.Apesar da reforma da pena base para o mínimo legal, mantenho o regime inicial de cumprimento semiaberto fixado na sentença, o que desconfigura a
reformatio in pejus
. por ser o mais apropriado às características do caso em concreto, e o grau de periculosidade do ora recorrente. Isso porque, conforme depoimentos da vítima, o crime foi praticado próximo à meia noite, momento em que o ora recorrente, de forma ardilosa, bloqueou a estrada com uma madeira, impedindo que a motocicleta manobrada pela vítima passasse no local. E foi quando o iniciou sua empreitada criminosa, e utilizando-se de uma arma branca (faca), consumou o crime, subtraindo o celular da vítima. Ressalvando-se que a vítima ainda narrou a existência de uma terceira pessoa não identificada que estava observando e dando suporte ora recorrente.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 13 a 20 de outubro de 2020, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ABRAÃO ALVES COSTA
, para, readequando o
quantum
da pena base, reformar a pena final pela prática do crime previsto no Art. 157,
caput ̧
do Código Penal, para
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença, ou seja, o semiaberto,
por ser o mais apropriado, conforme fundamentos apresentados.
Belém/ PA, 20 de Outubro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO - Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0003886-40.2018.8.14.0089
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA MELGAÇO/PA - VARA ÚNICA
APELANTE: ABRAÃO ALVES COSTA (DEFENSOR PÚBLICO: DR BRUNO ARANHA E MARANHÃO)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta, às fls. 84, por
ABRAÃO ALVES COSTA
por intermédio de Defensor Público, impugnando a r. sentença proferida, às fls. 74/82, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA,
que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157,
caput,
do Código Penal
(Roubo Simples)
à pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 15 (quinze) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
.

Consta na denúncia, que no dia 26/10/2018, por volta de 00:30 horas, na Estrada do Moconha, nesta cidade de Melgaço, o ora recorrente, mediante grave ameaça com uso de arma branca do tipo
faca
, subtraiu para si 01 (um) celular da marca Samsung J2 Prime da vítima Ozimar da Silva Santos. Após o fato, o ora recorrente empreendeu fuga do local, porém, após denúncias de seu paradeiro, foi localizado em sua residência pela polícia militar e conduzido à Delegacia de Polícia desta Comarca.

Em suas
razões recursais,
às fls. 88/92, a Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, E, caso seja mantida a sentença, que seja reformada a pena a pena base, para sua fixação no mínimo legal, e por consequência, seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Em
contrarrazões
, o r. do Ministério Público, às fls. 97/102, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 114/118,
foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
parcial provimento
para que seja redimensionada a pena base para o mínimo legal, conforme a Súmula 444 do STJ.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

Em suas razões recursais, às fls. 88/92, a Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória.

Aduz a Defesa que, pela análise das provas produzidas em juízo, tem-se que não há elementos suficientes para embasar a condenação. Isso porque a única testemunha apresentada em juízo, um policial militar, disse que não foi encontrado em poder do ora recorrente o celular. Além do que, a informação de que o ora recorrente estaria envolvido no delito em questão não veio da vítima, e sim de terceira pessoa, que se baseou na má fé do mesmo.

Justifica ainda a Defesa que não se pode considerar as declarações da vítima com o mesmo valor probante dos depoimentos testemunhais, até porque esta não fez o procedimento de reconhecimento do ora recorrente, já que afirmou que o mesmo estaria com o rosto parcialmente coberto.

Por fim, diante da incerteza nos presentes autos, alega não existir outra solução do que aplicação do brocardo
in dubio pro reo
, para absolver aquele que se viu acusado sem provas aptas a alicerçar o juízo condenatório.

Para se saber se procedem as alegações do ora recorrente, importante é fazer a análise de todo cotejo fático probatório constante nos autos.

Assim, apesar da negativa de autoria por parte do ora recorrente em seu interrogatório em juízo, às fls. 63/63v, provas existem nos autos que confirmam sua participação do delito em questão e a materialidade. Vejamos:
Na audiência de instrução e julgamento, às fls. 39/41, foram ouvidas a vítima e uma testemunha de acusação, que afirmaram o seguinte diante do MM. Magistrado, conforme transcrito na sentença, às fls. 75/76:

a) A vítima Ozimar da Silva Santos (fl. 40), narrou: que por volta da meia noite no dia dos fatos estava retornando da casa de seu tio de moto, quando em determinado local na estrada do Moconha, viu um pau atravessado na estrada e por conta disso teve que reduzir a velocidade da moto; que assim que reduziu a velocidade foi abordado pelo réu; que destaca que na ida não havia o referido pau na estrada; que na moto estavam o depoente e seu enteado; que o indivíduo se aproximou e disse perdeu, perdeu, e pediu o celular que estava na mão do enteado do depoente; que o celular era do depoente, mas que como estava com o enteado foi entregue por este ao réu; que o enteado entregou o celular; que o depoente afirma que além do indivíduo que lhe abordou havia outra pessoa observando tudo; que explica que a pessoa que lhe abordou estava com o rosto parcialmente coberto com um tecido; (...)
que o depoente esclarece que no momento em que foi abordado pelo réu sabia de quem se tratava já que o conhecia de vista e tinha ouvido falar de outros crimes praticados por ele no município
(...);
b) A testemunha Jorge Amaral de Lima (fl. 39) afirmou: (...) que sobre os fatos deste processo, a polícia militar recebeu denúncia de um vereador do Município de que o réu havia cometido o roubo que lhe é imputado na denúncia com emprego de uma faca, tendo obtido êxito em subtrair um celular; (...) que de posse dessas informações a polícia se dirigiu até a casa do réu e ao ingressarem na residência com permissão da genitora do réu, ele foi encontrado escondido no banheiro; que inicialmente o réu negou a autoria delitiva, mas posteriormente o réu admitiu os fatos e confessou que havia entregue o aparelho celular para o seu irmão, vulgo bactéria, e vender em Breves (...);[Grifos nossos]

Conforme bem destacou a acusação, em sua manifestação, a vítima Ozimar da Silva Santos, quando foi ouvida perante a autoridade policial, foi também categórica ao afirmar que durante a empreitada criminosa, reconheceu o ora apelante, e ainda afirmou que ¿mosquitinho¿ é muito conhecido por fazer diversos furtos e roubos.

Ressalvando-se portanto que em nenhum momento a vítima titubeou no reconhecimento do ora recorrente, seja na fase policial, seja em juízo. Pelo contrário, apresentou narrativa coesa e com riqueza de detalhes da investida criminosa.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.
Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECLAMO MINISTERIAL. ALEGADA NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 158, CAPUT, DO CP. VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NÃO CONSTATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS INAUGURAIS. PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.° 7/STJ.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHO POLICIAL HARMÔNICOS. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. EFICÁCIA PROBATÓRIA. PERTINÊNCIA. PRECEDENTES
. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
4. Segundo entendimento reiterado neste Tribunal Superior, nos crimes contra o patrimônio perpetrados na clandestinidade, sem a presença sensorial de terceiros, as declarações da vítima - como espécie insculpida no art. 201 do Código de Processo Penal e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado -, quando ulteriormente ratificadas em juízo e corroboradas, a exemplo, pela oitiva da autoridade policial, que, in casu, confirmou ter a vítima reconhecido o Agente como sendo o autor do delito de estelionato, gozam de destacado valor probatório, sobretudo quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa, o que se harmoniza ao caso em apreço.
5. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp 1383364/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES.
PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade.
(...) [STJ. AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS.
PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. A
BSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. [TJSC. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal. J. 11/06/2010]
PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO. (...) 1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando
apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte.
[TJDFT. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152]

Assim, diante do conjunto probatório apresentado, há a impossibilidade de acolher o pleito da defesa de absolvição do recorrente, e por consequência aplicar o princípio do
in dubio pro reo
, pois inexiste qualquer incerteza nos autos.

Nesse sentido:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO AOS AUTOS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A materialidade e a autoria dos delitos em apreço restaram devidamente comprovadas pela documentação probatória, coerente e harmônica, acostada aos autos, especialmente pelo reconhecimento do réu pelas vítimas, por seus depoimentos, da testemunha e, também, dos policiais militares.

2. Não é o caso de aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois, com as provas produzidas, não houve dúvidas no juízo de convencimento da magistrada.

3. Negado provimento ao recurso. (TJDFT. Acórdão n.1179403, 20180310107130APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 18/06/2019. Pág.: 151/157)

DA DOSIMETRIA

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo
, para o crime de roubo simples, art. 157,
caput ̧
do Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixou a
pena base
em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa,
referentes às 03 (três) vítimas, nos seguintes termos:

1ª fase:
Doravante, atento aos dizeres do artigo 59, do Código Penal Brasileiro (CPB), e levando em consideração o caso concreto, passo à individualização e dosimetria da pena a ser imposta ao condenado, observando também o que determina o verbete nº 23 sumulado pelo Tribunal de Justiça do Estado Pará: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".
Primeiramente, a pena-base com fulcro nas circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, são elas no presente caso para o réu:
01. Culpabilidade: elemento neutro no presente caso;
02. Antecedentes: elemento negativo, pois o acusado já registra antecedentes criminais;
03. Conduta Social: elemento neutro, pois não há nos autos provas que o desabonem;
04. Personalidade: elemento neutro, pois não há nos autos provas que o desabonem;
05. Motivos do Crime: elemento neutro no presente caso, pois normais à espécie;
06. Circunstâncias do Crime: elemento neutro no presente caso;
07. Consequências do Crime: elemento neutro no presente caso;
08. Comportamento da Vítima: também neutro no presente caso.
Com base nas circunstâncias judiciais acima, um vetor é negativo no presente caso, por isso fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 15 (quinze) dias-multa (mínimos).
2ª fase:
Não incidem circunstâncias atenuantes ou agravantes. Neste momento, fixo a pena provisória do réu no valor 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 15 (quinze) dias-multa (mínimos).
3ª fase
Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, não há causas de diminuição ou aumento de pena, assim sendo fixo a PENA DEFINITIVA em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 15 (quinze) dias-multa (mínimos).

Nota-se que foi fixada a pena base em 06 (seis) meses acima do mínimo legal, diante da existência de uma circunstância judicial negativa, no caso, os antecedentes.

Acontece que, pela análise da Certidão acostada às fls. 94, apesar de diversas anotações (04 processos), inclusive com condenação com apelação penal interposta (00049453420168140089), e processo em tramitação em Vara do Tribunal do Júri (00017505020178140010), nenhum possui condenação transitada em julgado.

Sabe-se que inquéritos policiais, processos em andamento, absolvições ou condenações criminais extintas há mais de cinco anos não podem ser valorados negativamente na fixação da pena-base, a título de maus antecedentes, conduta social ou personalidade desfavoráveis, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF).

Nesse sentido:
Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Condenação. 3. Causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. 4. Não aplicação da minorante em razão de sentença sem trânsito em julgado. 5. Paciente primário. 6. Ausência de provas de que integra organização criminosa ou se dedique à prática de crimes. 7. Decisão contrária à jurisprudência desta Corte. Constrangimento ilegal configurado. 7.1.
O Pleno do STF, ao julgar o RE 591.054, com repercussão geral, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, firmou orientação no sentido de que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena
. 7.2.
Para efeito de aumento da pena, somente podem ser valoradas como maus antecedentes decisões condenatórias irrecorríveis, sendo impossível considerar para tanto investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso LIV (presunção de não culpabilidade),
do texto constitucional. 8. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Superação. 9. Ordem concedida parcialmente para que o Juízo proceda à nova dosimetria. (STF. HC 151431, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 07-05-2018 PUBLIC 08-05-2018)

Seguindo o mesmo sentido, não se pode negativar os antecedentes, diante da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça: "
É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base
."

Nesses termos:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO. DOSIMETRIA.
MAUS ANTECEDENTES. PRESENÇA DE CINCO CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL
. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.
3.
A jurisprudência desta Corte admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes,
ficando apenas vedado o bis in idem. Assim, considerando a existência de cinco condenações transitadas em julgado, que não restaram sopesadas na segunda etapa do procedimento dosimétrico, não se vislumbra, no ponto, flagrante ilegalidade.
4. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. No caso dos autos, considerando a presença de cinco títulos condenatórios a serem valorados na primeira fase da dosimetria, a elevação da pena-base em 8 meses pelos maus antecedentes não se revela desproporcional, devendo, portanto, ser mantida.
5. Writ não conhecido.
(STJ. HC 498.571/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PRESENÇA DE DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO NÃO VALORADAS A TÍTULO DE REINCIDÊNCIA. AUMENTO MANTIDO. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA O INCREMENTO DA REPRIMENDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 444/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...) 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.
3. A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, independentemente de perícia.
4. A conduta social, por sua vez, corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental.
5. A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, recentemente, passou a entender que a presença de condenações transitadas em julgado não constitui fundamentação idônea para se possa concluir que a personalidade do agente é voltada à prática criminosa, bem como para certificar a inadequação de sua conduta social.
6. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que inquéritos e processos penais em andamento, ou mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da reprimenda-base, sob pena de malferimento ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. A propósito, esta é a orientação trazida pelo enunciado na Súmula 444 desta Corte: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base
.
7. Deve ser afastada a valoração negativa dos vetores "personalidade" e "conduta social", ficando, porém, mantido o aumento a título de maus antecedentes pelas duas condenações transitadas em julgado não valoradas como reincidência.
8. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de estabelecer a pena do pacie nte em 7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, mais 17 dias-multa.
(STJ. HC 472.150/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018)

Diante do apresentado, reformo a pena base e fixo-a no mínimo legal, ou seja, em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
que torno definitiva, diante da ausência de elementos nas demais fases.

Entretanto, mantenho o regime inicial de cumprimento
semiaberto
fixado na sentença
,
por ser o mais apropriado às características do caso em concreto, e o grau de periculosidade do ora recorrente.

Isso porque, conforme depoimentos da vítima, o crime foi praticado próximo à meia noite, momento em que o ora recorrente, de forma ardilosa, bloqueou a estrada com uma madeira, impedindo que a motocicleta manobrada pela vítima passasse no local. E foi quando o iniciou sua empreitada criminosa, e utilizando-se de uma arma branca (faca), consumou o crime, subtraindo o celular da vítima. Ressalvando-se que a vítima ainda narrou a existência de uma terceira pessoa não identificada que estava observando e dando suporte ora recorrente.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
das presentes apelações penais e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ABRAÃO ALVES COSTA
, para, readequando o
quantum
da pena base, reformar a pena final pela prática do crime previsto no Art. 157,
caput ̧
do Código Penal,
para
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença, ou seja, o semiaberto,
por ser o mais apropriado, conforme fundamentos apresentados.

É o voto.

Belém (PA), 20 de Outubro de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora